Tribunal: TJSP
Processo: 2031876-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado – Concessão da liberdade provisória – Inadmissibilidade – Decisão bem fundamentada – A conveniência da prisão deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio social à ação criminal – Excesso de prazo para a formação da culpa – Inocorrência – O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial – A

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado – Concessão da liberdade provisória – Inadmissibilidade – Decisão bem fundamentada – A conveniência da prisão deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio social à ação criminal – Excesso de prazo para a formação da culpa – Inocorrência – O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial – A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.